Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754469-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE RIBAS DOS SANTOS AGRAVADO: CONSORCIO BRASILIA 2014 REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Obrigação de Fazer - Devolução de Honorários Periciais - Decisão Impugnada - Mero Despacho de Expediente - Reiteração de Intimação - Ausência de Conteúdo Decisório - Recurso Não Conhecido PAULO HENRIQUE RIBAS DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual determinou nova intimação ao agravante para que cumprisse decisão anterior (ID 253864169 dos autos originários) e efetuasse a transferência de valores à parte executada, referentes à devolução de honorários periciais. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade processual por ausência de intimação das partes sobre o retorno dos autos do segundo grau, conforme art. 313, §5o, do CPC; (ii) erro de procedimento, pois o juízo seria "incompetente" para iniciar o cumprimento de sentença, cabendo tal iniciativa ao credor; (iii) que os cálculos elaborados pela contadoria estariam equivocados e causariam prejuízo ao perito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a anulação dos atos praticados a partir do ID 207291465, com intimação do autor para se manifestar sobre o retorno dos autos. Preparo recolhido (ID 79302661). É o relato necessário. Decido Unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, assim entendidas aquelas que resolvem questão incidente no curso do processo, conforme definição do art. 203, §2o, do CPC. Os despachos, por sua vez, são atos judiciais de mero expediente, sem conteúdo decisório, e são irrecorríveis, a teor do art. 1.001 do CPC. A decisão impugnada (ID 258076869) possui o seguinte teor: INTIME-SE, novamente, o perito para que CUMPRA imediatamente a decisão de ID 253864169 e efetue a transferência do valor devido a parte executada em relação a primeira perícia, conforme valor apurado pela Contadoria Judicial ao ID 242959639 e homologado na referida decisão, mediante transferência para a conta bancária de titularidade da parte executada, conforme indicado ao ID 249200472. Prazo improrrogável para cumprimento da medida: 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades legais por descumprimento de ordem judicial. Sem prejuízo, o perito deve imediatamente dar início aos trabalhos em relação a segunda perícia. Intimem-se. Veja-se que o ato judicial impugnado consiste em mero despacho de reiteração de intimação, não havendo qualquer conteúdo decisório: a decisão agravada trata apenas de renovação de intimação para cumprimento de decisão anterior, proferida em 20/10/2025 (ID 253864169 dos autos originários), esta sim com conteúdo decisório. Portanto, o ato impugnado não se enquadra no conceito de decisão interlocutória, configurando mero despacho de expediente, sendo forçoso reconhecer sua irrecorribilidade por agravo de instrumento. Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se com as diligências de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator